Tribunal: TCU
Processo: 002.119/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Polícia Federal. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Polícia Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Antônio Alves Pereira Filho (XXX.536.773-XX), Clair dos Santos Hornos (XXX.137.410-XX), José do Egito Sales Ramos (XXX.336.673-XX) e Katia Correa Bandeira (XXX.045.261-XX), concedendo os respectivos registros; 9.2. destacar dos presentes autos o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Paulo Biskup de Aquino (XXX.447.897-XX), autuando-o em autos apartados, cuja análise deverá ser sobrestada até a apreciação de mérito da ADI 5.039/RO e do RE 1.162.672/SP pelo Supremo Tribunal Federal, conforme procedimento fixado pelo Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário ; 9.3. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Manoel Veríssimo Carneiro Neto (XXX.654.327-XX), recusando o respectivo registro; 9.3.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência, pelo Departamento de Polícia Federal, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3.2. determinar ao Departamento de Polícia Federal, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.3.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.2.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.